Tribunal: TJDFT
Processo: 0703057-80.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO CÍVEL E SUCESSÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. TESTAMENTO PARTICULAR. MECÂNICO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS. VALIDADE E VERACIDADE DE TESTAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE FORMAL. OBSERVÂNCIA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por sobrinho do testador contra sentença que confirmou a validade de testamento particular, no qual o falecido destinou integralmente seu patrimônio ao irmão gêmeo com quem mantinha laços afetivos e patrimoniais estreitos.
2. O testamento foi subscrito pelo testador, que confirmaram em juízo sua autenticidade e a higidez mental do testador. A sentença reconheceu sua validade com base no cumprimento dos requisitos legais e na comprovação da vontade do falecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a ausência de assinatura das testemunhas no documento invalida o testamento particular; (ii) saber se há contradição entre os depoimentos prestados e os elementos constantes dos autos que comprometa a veracidade do testamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em sua jurisprudência consolidada, a mitigação das formalidades legais exigidas para a validade dos testamentos, desde que, à luz das circunstâncias do caso concreto, reste inequivocamente demonstrada a manifestação livre, consciente e autêntica da vontade do testador. Tal entendimento visa assegurar a eficácia do ato de última vontade, privilegiando o princípio da máxima preservação da autonomia privada em matéria sucessória, mesmo diante de eventuais vícios formais que não comprometam a essência do testamento.
5. O Código Civil exige a leitura do testamento particular perante testemunhas, não impondo, todavia, sua assinatura como requisito de validade, desde que reste comprovada a manifestação de vontade do testador. 6. As testemunhas ouvidas em juízo confirmaram a leitura e o teor do testamento, bem como a presença e concordância do testador no momento da assinatura, o que satisfaz os requisitos legais.
7. A existência de divergência pontual entre os depoimentos não compromete a validade do testamento, especialmente diante da confirmação unânime da vontade do testador.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
Tese de julgamento: "1. A ausência de assinatura das testemunhas no testamento particular não o invalida, se comprovada em juízo a leitura perante elas e a manifestação da vontade do testador. 2. Alegação recursal não deduzida na instância originária configura inovação e não pode ser apreciada pelo tribunal."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.876, 1.878, 1.879; CPC, arts. 141, 1.013, §1o.